Tribunal: TJES
Processo: 5000220-54.2020.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000220-54.2020.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VANDERLEI FRANZ MANTHAY e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da relatora.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000220-54.2020.8.08.0052

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECDO.: WANDERLEI FRANZ MANTHAY

RELATOR: A SRª. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INDÍCIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEM O REGISTRO EM SUA TOTALIDADE. ACOLHIDA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Tese da autora

Trata-se de Ação Anulatória e Indenizatória movida por Wanderlei Franz Manthay em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, alegando, em síntese, ser titular da instalação elétrica nº 239484. Relata que em julho de 2019 foi realizado procedimento no medidor da unidade de titularidade do autor, sendo apresentado pela empresa requerida um relatório com indicação de dívida, que a parte autora não concorda, uma vez que não realizou qualquer irregularidade em seu relógio.

Em sede de contrarrazões recursais, requer a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Tese da ré

Em sede de defesa, a requerida suscitou preliminar de incompetência do juízo por necessidade de perícia. No mérito, alega a inexistência de defeito na prestação do serviço e a legalidade do TOI, tendo em vista a suposta irregularidade constatada e a necessária recuperação de consumo, razão pela qual seria devida a cobrança.

Em sede recursal, requer a reforma da sentença, alegando, em suma, a incompetência do juizado por necessidade de perícia e a regularidade no procedimento realizado, sendo devida a cobrança de valores questionada.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“
ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, DECLARO INEXISTENTE a dívida originada do demonstrativo constante nos ids 5478710 e 5576929, OBJETO DA PRESENTE DEMANDA, devendo, a requerida, cancelar o referido débito, no prazo de dez dias, a contar desta data, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (Um mil reais), por cobrança realizada e multa diária no valor de R$ 1.000,00 (Um mil reais), em caso de nova suspensão do fornecimento de energia elétrica, pela dívida ora debatida .

RATIFICO a liminar do ID n 5488610.

CONDENO, ainda, a requerida, a pagar, ao primeiro autor, VANDERLEI FRANZ MANTHAY, o valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data.

CONDENO, por fim, a requerida, a pagar, ao autor, o valor de R$ 231,04 (duzentos e trinta e um reais e quatro centavos), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros da citação e correção monetária da propositura da demanda”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo que não devo proceder à análise do mérito no presente caso, devendo ser extinto o feito, sem a resolução do mérito.

Isso porque reconheço, no presente caso, a incompetência absoluta decorrente da complexidade da discussão aventada, tendo em vista ser materialmente incompatível com o rito do Juizado Especial Cível.

Esta complexidade deflui do fato de que a recorrente juntou Termo de Ocorrência e Inspeção e Comunicação de Substituição do Medidor (Id. 1680781),
sendo todos os documentos devidamente assinados pelo filho do autor, sendo esse fato incontroverso e relatado pelo recorrido na exordial.

Diante disso, infere-se que foi devidamente observado o contraditório, tendo sido oportunizado o acompanhamento da análise do medidor e a defesa, eis que pelas assinaturas constantes no termo de ocorrência e inspeção, verifica-se que o mesmo foi assinado por alguém da família do autor. Logo, não há irregularidades quanto ao procedimento de elaboração do TOI.

Uma vez reconhecida a regularidade do procedimento, a resolução da presente demanda passa a estar condicionada tão somente à análise da origem do desvio de energia.

Entretanto, não é possível, a este juízo, carente de conhecimentos especializados, afirmar se a deficiência do registro de energia, caso exista, é capaz de influir ou não na medição da unidade consumidora, assim como não é possível concluir que tenha sido ocasionada por interferência humana.

O presente caso é completamente diferente da grande maioria das situações semelhantes que são trazidas a este juízo, onde o processo de elaboração do TOI é arbitrário e defeituoso, funcionando o referido instrumento, tão somente, para legitimar a ação abusiva da concessionária, o que aqui não verifico.

Por tudo que foi dito, existindo dúvida razoável no caso concreto acerca da existência de fraude no medidor do recorrido, que não pode ser resolvida pela simples análise documental por parte do julgador, ante a exigência de conhecimentos técnicos específicos, seria deveras temerário manter o processamento do feito no Juizado Especial Cível, existindo flagrantes prejuízos a ambas as partes da demanda que levam à quase certeza de uma injustiça na prolação de decisão, sem o necessário esclarecimento sobre a verdade dos fatos. Assim, a consequência que se faz necessária é a extinção do feito, sem a resolução do mérito.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, acolhendo preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.